Tribunal: CARF
Processo: 12448.724356/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724356/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/11/2009
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO.
FATOS
GERADORES
OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 8.212, DE 1991.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA. INÉRCIA DA
ADMINISTRAÇÃO EM EXPEDIR ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO.
REGIME JURÍDICO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO JULGADO
INCONSTITUCIONAL PELO STF.
A isenção das contribuições sociais previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91
pressupõe ato administrativo declaratório do direito à isenção, que se processa
mediante requerimento administrativo.
O requisito para o gozo da isenção previstos no inciso III do art. 55 da Lei no
8.212/91, que se refere à exigência de gratuidade total ou parcial na prestação
dos serviços sociais é um elemento caracterizador do modo beneficente de
atuação, de modo que atrai a regência de lei complementar, tendo sido
considerado inconstitucional pelo STF, de forma que não pode ser requisito
exigido para o reconhecimento da isenção.
Constatado nos autos que a entidade possuía todos os requisitos exigidos pela
legislação para ser considerada isenta das contribuições patronais e
comprovado que ela efetuou o requerimento, a inexistência do ato declaratório
de isenção por inércia da administração pública não pode ser causa para o
lançamento.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Cancelado o lançamento das obrigações principais, a multa por
descumprimento da obrigação acessória por ter deixado a empresa de
apresentar da GFIP com todas as informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias não subsiste.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724356/2013-95
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.016, de 15 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 12448.724269/2013-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente lançamento
relativo a contribuições sociais previdenciárias apuradas em virtude de desconsideração de
entidade que se declarou como imune do recolhimento das contribuições devidas pela empresa e
contribuições devidas por lei a terceiros, e também de lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória.
A decisão da DRJ/BSB restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS
E
DESTINADAS
A
OUTRAS
ENTIDADES
OU
FUNDOS
(TERCEIROS).
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço.
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
A isenção das contribuições sociais previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91 pressupõe ato
administrativo declaratório do direito à isenção, que se processa mediante requerimento
administrativo. Não dispondo a entidade do ato declaratório de isenção fornecido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, hodiernamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, tem-se por válido o lançamento fiscal.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO CONDICIONADO. LIMITES.
As entidades reconhecidas administrativamente como isentas pelo INSS são as que: a
partir da vigência da Lei 8.212/1991, efetuaram pedido de isenção e tiveram este
deferido expressamente; ou as que eram isentas nos termos da Lei no 3.577, de 1959, e
que continuaram a usufruir o benefício após o Decreto-Lei no 1.572, de 1977.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO PERPETUO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS
DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
Não há direito adquirido à isenção sob forma perpétua. Para manutenção do beneficio
fiscal a entidade deve se amoldar aos novos requisitos da legislação superveniente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO (CFL 68). OMISSÃO DE
FATOS GERADORES EM GFIP.
Constitui infração ao artigo 32, IV da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/97, com a redação da MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, a
apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) com informações omissas.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB-no 14, de 2009, a análise do valor das multas
para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento.
Cientificada da decisão de piso, a contribuinte apresentou o presente recurso
voluntário, por meio do qual submete à apreciação deste Conselho as seguintes teses em sua
defesa:
1 – que apesar de o Auditor-fiscal alegar que a recorrente não era detentora do
ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO uma vez que apresentou apenas o requerimento da
Isenção de Contribuições Sociais, e assim, segundo o FISCO, a entidade deixou de atender o
requisito do § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, não considerou a autoridade lançadora o
OFÍCIO GEXRJSUL, mesmo sendo-lhe franqueado durante o procedimento fiscal, segundo o
qual, em resumo, a recorrente faria jus à isenção pretendida; relata neste mesmo capítulo que
teria pago o débito que seria impeditivo à época para o gozo da isenção;
2 – a seguir, trata da renovação automática da certificação entidade beneficente de
assistência social (CEBAS) trazida pela MP 446/2008, sendo que na ocasião da fiscalização
possuía o certificado, o que lhe daria direito à isenção independente de requerimento;
3 – discorre sobre a constitucionalidade dos dispositivos legais que regem a
matéria em discussão;
Requer o cancelamento dos débitos ora em discussão.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme relatado, discute-se no presente lançamento:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

- obrigação principal, competências 07/2008 a 10/2008 e 12/2008,
referente à contribuição patronal e a GILRAT e as destinadas a Terceiros,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais; bem como a diferença de contribuição do
contribuinte individual;
- obrigação acessória, competências 07/2008 a 11/2008 - multa referente
ao fato de ter a empresa apresentado documento a que se refere o artigo
32, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias – CFL 68.
Transcrevo os termos do relatório fiscal, onde é descrita a motivação para
o lançamento:
12. A ação fiscal em curso abrange o período de julho de 2008 até dezembro de
2010...
12.1 Competência de julho de 2008 até outubro de 2008 e de fevereiro de 2009
até novembro de 2009...
12.1.1 ... concluímos que a empresa não possui o direito de gozar da isenção das
contribuições previdenciárias, por não ser detentora do ATO DECLARATÓRIO
expedido concedendo esse direito. A empresa apresentou apenas o requerimento
de isenção de Contribuições Sociais, no 37280.001837/2002-37, de 30 de julho
de 2002, protocolado na GEX RIO DE JANEIRO SUL – PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
12.1.2 A empresa possui protocolado na justiça o processo: 2009.51.01.026245-
4, onde pede que seja expedito o Ato Declaratório... O processo está concluso ao
juiz em 08/01/2013.
12.1.3 Anexamos tela do sistema CONFILAN confirmado a pendência no
deferimento da isenção das contribuições sociais.
12.1.4. Procedemos à apuração do crédito da contribuição previdenciária para
esse período por conta da falta do ato declaratório. O crédito está incluído nesse
processo.
12.2 - Competência de novembro de 2008 até janeiro de 2010, inclusive o
décimo terceiro salário de 2008.
...
12.2.3. O crédito referente a esse período não está nesse processo, conforme
tabela 1.
...
25. O período do crédito apurado compreende:
- AI 37.350.209-5, AI 37.350.210-9 e AI 37.350.211-7 – os meses de julho a
outubro de 2008.
Inicialmente noto que, embora afirme o auditor-fiscal que o crédito
tributário apurado na competência dezembro/2008 não esteja no presente
PAF, o Discriminativo e Débitos permite perceber que consta deste PAF
lançamento nesta competência em relação a contribuinte individuais.
Embora a defesa não se insurja quanto a esse fato, faço o registro para
esclarecer que na vigência de tal competência a matéria estava
regulamentada pelo MP 446, de 2008, cujo art. 28 assim disciplinava:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o;
II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas;
V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter
beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e à dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e de regularidade em face do Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN;
VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade;
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem como os atos ou operações realizados que venham a modificar sua
situação patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
XII - zele pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei,
relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
...
Art. 30. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da sua certificação pela autoridade competente, desde
que atendidas as disposições da Seção I deste Capítulo
Ou seja, na vigência dessa MP 446 não existia mais a obrigação prevista
no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a entidade poderia gozar da
isenção a contar da data de sua certificação pelo Ministério da área de
atuação correspondente, desde que atendidos os requisitos estabelecidos
na legislação, sem a necessidade de requerer o benefício ao Fisco. Cabe
ainda ressaltar que, conforme asseverado no Recurso, a entidade afirma
ter cumprido os requisitos da imunidade e ter obtido a renovação do
CEBAS. Dessa forma, sendo o único motivo para o lançamento de todo o
período a falta do Ato Declaratório de Isenção, há que ser excluído do
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

presente lançamento a competência 12/2008, uma vez que a ausência do
Ato Declaratório não era mais condição exigida pela lei vigente na época
do fato gerador em comento.
Quanto às demais competências, resta claro que motivou o lançamento o
fato de a recorrente não possuir o Ato Declaratório de Reconhecimento
de Isenção de Contribuições Sociais expedido pelo Instituto Nacional de
Seguro Social, concedendo-lhe esse direito, conforme o disposto no § 1o
do art. 55 da Lei 8.212/91, vigente na época de parte do lançamento.
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de
2008).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
...
Regulando a matéria, o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, assim estabelecia:
Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento da
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio, juntando
os seguintes documentos:
I - decretos declaratórios de entidade de utilidade pública federal e estadual ou
do Distrito Federal ou municipal;
II - Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
III - estatuto da entidade com a respectiva certidão de registro em cartório ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
IV - ata de eleição ou nomeação da diretoria em exercício, registrada em cartório
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
V - comprovante de entrega da declaração de imunidade do imposto de renda de
pessoa jurídica, fornecido pelo setor competente do Ministério da Fazenda;
VI - relação nominal de todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de
construção civil, identificados pelos respectivos números de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ou matrícula no Cadastro Específico do
Instituto Nacional do Seguro Social; e
VII-resumo de informações de assistência social, em formulário próprio.
§ 1o O Instituto Nacional do Seguro Social decidirá sobre o pedido no prazo
de trinta dias contados da data do protocolo.
§ 2o Deferido o pedido, o Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato
Declaratório e comunicará à pessoa jurídica requerente a decisão sobre o
pedido de reconhecimento do direito à isenção, que gerará efeito a partir da
data do seu protocolo.
§ 3o A existência de débito em nome da requerente constitui impedimento ao
deferimento do pedido até que seja regularizada a situação da entidade
requerente, hipótese em que a decisão concessória da isenção produzirá efeitos a
partir do 1o dia do mês em que for comprovada a regularização da situação.
(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

§ 4o No caso de não ser proferida a decisão de que trata o §1o, o interessado
poderá reclamar à autoridade superior, que apreciará o pedido da
concessão da isenção requerida e promoverá a apuração de eventual
responsabilidade do servidor omisso, se for o caso.
§ 5o Indeferido o pedido de isenção, cabe recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social, que decidirá por uma de suas Câmaras de Julgamento.
(...)
Assim, na vigência do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, por força do § 1o,
a isenção deveria ser solicitada ao INSS (à época, à Secretaria da Receita
Previdenciária - SRP), ocasião em que o solicitante deveria demonstrar
que satisfazia a todos os requisitos estabelecidos nos incisos I a V do
mesmo dispositivo legal; concluindo a SRP que a entidade cumpria todos
os requisitos para o gozo da isenção, emitia ato declaratório por meio do
qual concedia a isenção. Nota-se que o gozo da isenção não era
automático: somente com a emissão do ato declaratório é que a entidade
passava a ser considerada isenta das contribuições patronais.
Tal exigência é matéria já amplamente debatida nesta Turma, em
situações
análogas,
oportunidades
nas
quais
me
posicionei
acompanhando o entendimento exarado, por exemplo, no voto vencedor
do Acórdão n.o 2202-008.126, da lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie
Soares Anderson, o qual reproduzo e adoto seus fundamentos como
minhas razões de decidir:
Consoante relatado, a contribuinte foi autuada por não ter cumprido o disposto
no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
Esse era o preceito legal em questão vigente à época dos fatos narrados, regra
cuja aplicação pode ser afastada, no âmbito deste Colegiado administrativo,
apenas nas hipóteses constantes do art. 62 do Anexo II da Portaria MF 343/15
(RICARF).
A respeito da matéria, manifestou-se o STF em sede de repercussão geral, no RE
566.622/RS, em julgamento conjunto com as ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228,
convertidas em ADPFs. Ainda que o relator originário do RE, o Ministro Marco
Aurélio, tivesse óbices mais amplos à constitucionalidade do art. 55 da Lei
8.212/91, não foi o entendimento que predominou naquele tribunal, após o
dissenso do Ministro Teori Zavascki, na linha do qual foi exarado o voto
vencedor da lavra da Ministra Rosa Weber no julgamento dos Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em acórdão cuja ementa teve o
seguinte teor (j. 18/12/2019):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO
COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Analisando a norma legal em relevo, verifica-se o disposto no § 1o do art. 55 da
Lei 8.212/91 não versa propriamente sobre o modo de funcionamento das
entidades. Transcreva-se, por oportuno e de maneira ilustrativa, o inciso III desse
artigo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
A respeito desse inciso, por exemplo, poderia se compreender tratar-se de norma
voltada à própria autuação/funcionamento da entidade, para que seja
caracterizada como sendo beneficente de assistência social, de modo a fazer jus
ao benefício em relevo.
Já o § 1o do art. 55, mais acima reproduzido, é nitidamente norma de cariz
diverso, estabelecendo procedimento para que aquela entidade que não tenha
direito adquirido ao regime isentivo, formule pedido ao INSS com vista a ser
reconhecida como beneficente. Dessa maneira, poderia o Estado brasileiro,
mediante o exame de tal requerimento pela autarquia previdenciária, fiscalizar e
controlar a entidade, e verificar se ela efetivamente fazia jus ao gozo da
imunidade pleiteada.
Como é cediço, o texto constitucional requer, para que a entidade seja
considerada imune, que ela realize atividades que se coadunem com os objetivos
insculpidos no art. 203 da CF.
Tem-se, portanto, norma voltada precipuamente à fiscalização e controle
das entidades, aspectos relativamente aos quais, conforme trecho mais
acima grifado da ementa dos Embargos de Declaração, o STF consolidou
expressamente sua compreensão como sendo perfeitamente passíveis de
serem veiculados por lei ordinária.
Noutro giro, a laboriosa declaração de voto envereda por senda um tanto distinta,
na qual a tese defendida, s.m.j., parece ser a de que, ainda que a lei ordinária
possa versar sobre certificação, fiscalização e controle administrativo, conforme
assentado pelo STF, não poderia fonte normativa de tal hierarquia, de acordo
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

com o decidido no RE 566.622, limitar o exercício do direito à imunidade das
entidades.
Tal linha de raciocínio deve ser respeitada, mas abordada com a devida cautela.
Colha-se, por oportuno, excerto do voto do Ministro Teori Zavascki, constante
do multicitado RE, no qual bem enfrenta o tema:
(...). Reconhece-se que há, de fato, um terreno normativo a ser suprido pelo
legislador ordinário, sobretudo no desiderato de prevenir que o benefício seja
sorvido por entidades beneficentes de fachada. Não se nega, porém, que
intervenções mais severas na liberdade de ação de pessoas jurídicas voltadas ao
assistencialismo constituem matéria típica de limitação ao poder de tributar e,
por isso, só poderiam ser positivadas pelo legislador complementar.
(...)
Não há dúvidas de que esse critério resolve com prontidão questões mais
simples, elucidando, por exemplo, a que se coloca em relação a normas de
procedimento, que imputam obrigações meramente acessórias às entidades
beneficentes, em ordem a viabilizar a fiscalização de suas atividades. Aí sempre
caberá lei ordinária. Porém, o critério não opera com a mesma eficiência sobre
normas que digam respeito à constituição e ao funcionamento dessas entidades.
Afinal, qualquer comando que implique a adequação dos objetivos sociais de
uma entidade a certas finalidades filantrópicas (a serem cumpridas em maior ou
menor grau) pode ser categorizada como norma de constituição e funcionamento,
e, como tal, candidata-se a repercutir na possibilidade de fruição da imunidade.
Perde sentido, nessa perspectiva, a construção teórica até aqui cultivada pelo
Tribunal, (...).
(...)
Daí a relevância de se buscar um parâmetro mais assertivo a respeito da espécie
legislativa adequada ao tratamento infraconstitucional da imunidade de
contribuições previdenciárias. É o que se passará a propor.
Em outros termos, o Ministro alertou que toda norma de constituição e
funcionamento, pode repercutir na fruição da imunidade. Já no tocante às normas
de procedimento, que viabilizam a fiscalização das entidades, cabem elas serem
regradas via lei ordinária. Esse foi o entendimento encaminhado pelo D.
Ministro, o qual foi adotado claramente no julgamento dos ED no RE
566.622/RS, segundo o qual as normas de fiscalização e controle atuam, a priori,
em esfera diversa das normas de funcionamento, podendo ser, efetivamente,
implementadas por lei ordinária.
Então, para que se possa conceber que determinada disposição do art. 55 da Lei
8.212/91 está a extrapolar os termos daquele julgado – que não examinou, em
separado, cada um dos incisos e parágrafos desse – deve ser ponderado se a
disposição analisada, à luz do caso concreto, se traduziu em empecilho
insuperável ou desproporcional ao direito à imunidade.
...
Quanto à afirmação de que “a administração tributária tem o deferimento do ato
como de efeito constitutivo”, observe-se que o que está sob exame na presente
lide não é a conferência de efeitos constitutivos ou declaratórios a deferimento de
pedido para reconhecimento de isenção, mas sim a necessidade de realizar o
pedido em si. Mister destacar, nesse sentido, que no § 1o do art. 55 da Lei
8.212/91 não há absolutamente nenhuma alusão quanto aos possíveis efeitos no
tempo seja do deferimento, seja do indeferimento do pedido feito ao INSS, o que
foi regrado por diplomas diversos, tais como as Instruções Normativas expedidas
pela autarquia.
Por conseguinte, se alguma mácula há, sob esse viés, afligiria ela tais
regulamentos, e não o dispositivo legal que lhes deu suporte e lhes é
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

hierarquicamente superior, já que esse não tratou do tema em específico, tão
somente previu a necessidade de ser realizado pedido ao INSS.
... no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91. Na sua redação, conforme já pisado e
repisado ao longo deste voto, impõe-se apenas a necessidade de efetuar pedido
de requerimento ao INSS, com vistas, logicamente, a possibilitar que esse
instituto verificasse a documentação e concluísse acerca da existência ou não dos
requisitos legais para o gozo da imunidade.
Não houve estabelecimento de termo inicial retroativo do direito à imunidade da
data do protocolo do pedido, mas, ao contrário, prazo imposto à administração
para o exame daquele, em benefício do administrado.
Reitere-se, não há confundir o possível entendimento pela incompatibilidade de
regramentos infralegais exarados pela autarquia previdenciária frente ao texto
constitucional, com a aferição da constitucionalidade do regramento legal
estabelecido no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, este perfeitamente harmônico
com a Constituição Federal, à luz do decidido pelo STF no RE 566.622.
Entretanto, no caso concreto, noto que a entidade anexou aos autos
requerimento formulado ao INSS para postular o seu direito à isenção,
datado de 30/7/2002, porém, assim entendeu o julgador de piso:
Embora conste, às fls 226/227, Requerimento de Isenção de Contribuições
Sociais, Processo número 37280.001837/2002-37, de 30 de julho de 2002,
protocolado na GEX Rio de Janeiro Sul - Previdência Social, conforme tela do
sistema CONFILAN – Consulta a Entidade Filantrópica – INSS-CNAS, não
consta registro de que a Fundação já foi isenta das contribuições previdenciárias,
ou que tenha algum Requerimento de Isenção de Contribuições Sociais pendente
de deferimento, não havendo, portanto, o reconhecimento pela via expressa,
como previsto no art. 55, § 1o da Lei no 8.212/1991.
Ressaltando com relação ao Mandado de Segurança protocolado na Justiça -
Processo: no 2009.51.01.026245-4, onde a impugnante requer que seja expedido
o Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais pelo
Instituto Nacional de Seguro Social, que este já foi analisado e julgado, cujo
deferimento foi contrário à impugnante, conforme decisão da 22o Vara Federal,
de 23 de maio de 2017:
EMBARGANTE: FUNDACAO PADRE LEONEL FRANCA
ADVOGADO: JOAO PEDRO FARINHAS DA CRUZ E OUTROS
EMBARGADO : V. ACORDAO DE FLS. 564/566 TRIBUTARIO E
PROCESSUAL CIVIL - ATO DECLARATORIO DE RECONHECIMENTO
DE ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS - APELACAO - RAZOES
DISSOCIADAS AO FUNDAMENTO DA SENTENCA RECURSO NAO
CONHECIDO.
1. Trata-se de apelacao interposta em face de sentenca que julgou improcedente
o pedido, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73, condenando o Apelante ao
pagamento de honorarios advocaticios.
2. A hipótese e de ação ordinária proposta pela Fundacao Padre Leonel Franca
em face da Uniao Federal, objetivando a expedicao do "Ato Declaratorio de
Reconhecimento de Isencao de Contribuições Sociais".
3. Como se depreende, o magistrado a quo concluiu por julgar improcedente o
pedido formulado na inicial sob o fundamento de que a Apelante não e
beneficiaria da isenção de que trata o artigo 55 da Lei no. 8.212/91 e que portanto
não existe o direito que alega possuir consistente na obtencao do "Ato
Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuicoes Sociais".
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

Das informações constantes dos autos pode-se afirmar que a Entidade
não obteve no âmbito administrativo o Ato Declaratório que lhe
concederia o direito à isenção e recorreu então à via judicial para obtê-lo,
tendo inclusive já a resposta judicial pela sua negativa.
No recurso inova suas teses afirmando haver ofício OFÍCIO GEXRJSUL
no 171/2003, expedido pelo INSS, segundo o qual, em resumo, a
recorrente faria jus à isenção pretendida, já que teria pago o débito que
seria impeditivo à época para o gozo da isenção.
Entretanto, em que pese o referido ofício constituir-se em inovação
recursal, é de ressaltar que foi julgado nesta mesma sessão de julgamento
o Processo Administrativo Fiscal no 11052.720091/2011-75, da mesma
contribuinte, relativo às competências 01 a 13/2007, em relação ao qual
reproduzo os seguintes excertos:
14.14. ... em relação à expedição do ADE, também se socorreu da via judicial,
através do processo 2009.51.01.026245-4, no qual, em 03/12/2010, foi prolatada
a seguinte decisão:
... Compulsando os documentos que acompanham a inicial, depreende-se que o
autor não fez jus a imunidade de contribuição social sob a égide da Lei
8.212/61, vez que o mesmo possuía débito junto ao INSS, aderindo ao
parcelamento do débito apenas em 25.09.2003, com quitação em 29.11.2005.
Apura-se que foi emitido, em 06.07.1999, Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos em favor do autor. Contudo, em 22.08.2006, foi cancelado o
referido certificado, já que o autor não comprovou a aplicação do percentual de
20% da receita bruta anual em gratuidade, razão pela qual o autor ajuizou
mandado de segurança, processo no 2006.5101.018142-8, na 7a Vara Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sendo a decisão administrativa confirmada
pelo Juízo a quo, estando o processo mencionado suspenso para fins de análise
de recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.”
Mesmo tendo decisão judicial definitiva sobre a não emissão do ADE, é
de se notar que a sua não expedição se deu por existência de determinado
débito e por não aplicação do percentual de 20% da receita bruta anual
em gratuidade.
Entretanto, após os fatos narrados neste Processo, o Supremo Tribunal
Federal no bojo do RE 566.622, se pronunciou a respeito da
constitucionalidade das regras impostas pelo art. 55 da Lei no 8.212, de
1991; transcrevo o acórdão prolatado e parte do voto proferido no PAF
11052.720091/2011-75:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO
COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Nesse sentido, foi publicada a Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, por meio da qual a PGFN assim se
manifestou:
61. Com essa fundamentação, o Ministro compatibiliza a utilização das leis
ordinária e complementar na regulamentação da imunidade tributária das
entidades beneficentes de assistência social, conferindo a máxima efetividade aos
arts 195, §7o e 146, II, ambos da CF, além de justificar a ratio decidendi dos
julgados, que pode ser assim sintetizada:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas”.
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados,
chega-se às seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível
de previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade
como sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de
1991); (a.2) o estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS)
para a concessão de registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei
8.212, de 1991, na sua redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art.
18, III e IV da Lei 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada pelo art.
5o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001; (a.3) a escolha técnicopolítica
sobre o órgão que deve fiscalizar o cumprimento da lei tributária referente à
imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da entidade em órgão competente (art.
9o, § 3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada pelo art.
5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a determinação de não
percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos administradores,
sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no 8.212, de
1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado operacional
na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no 8.212,
de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência
social”, sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto
no art. 146, II, da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é
um elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai
a regência de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de
bolsas de estudo e a oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem
observadas pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

atenção à norma do art. 146, II, da CF; e e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da
Lei no 9.732, de 1998[22], também foram declarados formalmente nulos pela
Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um marco temporal para as
condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e (e.2) o cancelamento da
imunidade aos que descumprirem os requisitos restringem a extensão da
imunidade e requerem regulamentação por lei complementar.
Assim, quanto ao requisito aplicação do percentual de 20% da receita
bruta
em
gratuidade,
conforme
Nota
SEI
no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, acima copiada, houve a
declaração de inconstitucionalidade de tal dispositivo e, portanto, não
pode mais ser utilizado como fundamento para a manutenção do
lançamento, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Já sobre a existência de eventuais débitos (ressalte-se que esses débitos
eram anteriores a 2003, de forma que não poderiam ser impedimento
para ADE em 2008), conforme comprovado no mesmo PAF
11052.720091/2011-75:
Assim, da leitura do ofício verifica-se que a entidade fez o pedido do ADE e que
cumpria na época todos os requisitos para a isenção, de forma que o ADE
poderia ser emitido DESDE QUE FOSSE EQUACIONADO O DÉBITO
APURADO PELO FISCALIZAÇÃO DO INSS, débito esse que, conforme se
extrai do referido ofício, seria “referentes ao período em que a Fundação se auto-
isentou da contribuição patronal previdenciária”, ou seja, referente ao período
anterior ao requerimento efetuado em 27/2/2003.
Sobre os débitos (ressalte-se que esses débitos eram anteriores a 2003, de forma
que não poderiam ser impedimento para ADE em 2007), extrai-se dos autos que
estes já teriam teria sido quitados por parcelamento findo em 2005, o que pode
ser comprovado tanto pela tela de sistema às fls. 378, quanto pelos termos da
sentença judicial, pois conforme consta do voto do julgador de piso:
...
Assim, se na época (2003) o que impedia a emissão do ADE era o débito, que foi
parcelado em 02.9.2003, ou seja, logo após a expedição do ofício GEX RJ SUL
173/2003, de 14 de julho de 2003, a partir do deferimento do parcelamento o
ADE poderia ser emitido, pois uma vez parcelados os débitos, estes têm sua
exigibilidade suspensa nos termos do inciso VI do art. 151 do CTN, de forma
que não podem privar direitos pela sua existência, não podendo constituir-se em
motivo para a não emissão do ADE.
Posto isso, a motivação para o lançamento não se sustenta, devendo ser
dado provimento ao recurso.
Da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68
Quanto à multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo esta
correlacionada à obrigação principal, diante do acatamento do recurso e
cancelamento do débito, em consequência a multa deve também ser
cancelada.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724356/2013-95

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 403
DF CARF MF
Original